Tribunal: STF
Processo: AC 1077
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR – LIMINAR – INDEFERIMENTO. Assentada a impropriedade da liminar, ante o teor da controvérsia, a exigir o julgamento definitivo do conflito de interesses constante do processo principal, impõe-se o desprovimento do agravo regimental.